Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar indevida a devolução dos valores recebidos de boa-fé, durante o período de 18 de junho de 2015 a 08 de janeiro de 2019, a título de Adicional de Insalubridade.
2. Argumentou o requerente/recorrente que por longo período exerceu atividades semelhantes àquela realizada anteriormente à modificação de seu local de trabalho anterior, não podendo perceber que as novas atividades desenvolvidas implicariam em redução no percentual/grau de insalubridade. Aduziu que o erro decorreu da modificação de sua função/local de trabalho, decorrente de exclusivo direcionamento da Administração, não cabendo ao servidor público questionar a legalidade dos valores a cada modificação de localização, observando-se ser comum o recebimento do adicional de insalubridade pelos enfermeiros. Pugnou, ao final, pela modificação da sentença, anulando-se a determinação de devolução dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade.
3. Apresentadas contrarrazões, o recorrido argumentou que o pagamento em valor superior ao devido não decorreu de interpretação jurídica da Administração Pública, mas de mero erro material, não podendo o servidor apropriar-se de verba pública que recebeu por erro da Administração. Pugnou pela determinação de restituição dos valores recebidos indevidamente.
4. Os presentes autos foram distribuídos em 22 de fevereiro de 2021, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio.
5. No caso, houve modificação da lotação do servidor, a qual não foi acompanhada do devido ajuste no percentual do adicional, conforme afirma o próprio recorrido, por ocasião da contestação.
6. Não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, apto a elidir a presunção de boa fé, nos termos do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de Indenização de Atividades Externas, referente aos exercícios de 2014 e 2015.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.